Tribunal: TJSP
Processo: 0155976-25.2008.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- A discussão atinente aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança encerra matéria

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- A discussão atinente aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança encerra matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional, conforme decidido no AI no 800.074/SP – TEMA 318/STF.
Nega-se provimento ao recurso.